Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, DURANTE REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.087. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal fundamentada em superveniente alteração de entendimento jurisprudencial mais benéfico ao condenado é, via de regra, cabível.
2. Não merece prosperar a pretensão revisional se a sentença e o acórdão condenatórios rescindendos foram embasados em entendimento jurisprudencial vigente à época, inclusive, proveniente do próprio Superior Tribunal de Justiça.
3. Os precedentes qualificados, firmados em sede de recursos repetitivos, possuem efeitos vinculantes prospectivos, ou seja, para o futuro. Não podem retroagir para alcançar situações consolidadas e acobertadas pelo manto da coisa julgada, salvo em casos excepcionais, em que há declaração de inconstitucionalidade de norma pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, ainda que em sede de controle de constitucionalidade difuso ou incidental.
4. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a Tese Jurídica 1.087, segundo a qual a causa de aumento do repouso noturno só incide no furto simples, não efetuou a modulação de seus efeitos. Assim, em regra, o precedente qualificado possui efeito prospectivo, ou seja, seus efeitos valem para situações futuras.
5. Julgado improcedente o pedido revisional.